Tribunal: TJDFT
Processo: 0713685-39.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. APLICAÇÃO DO ART. 180, § 5o, CP. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SUBSTITUIÇÃO POR PENA DE MULTA ADEQUADA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se apelação interposta em face da sentença que condenou o réu à pena de um mês de detenção pelo crime de receptação culposa, substituindo-a pela pena de multa, fixada em 10 dias-multa, nos termos do art. 44, § 2o, do CP. Alega o apelante que considerando as circunstâncias favoráveis e a fixação da pena no mínimo legal, deve incidir o disposto no art. 180, § 5o, do CP, que prevê a possibilidade de não aplicação da pena.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 34550283). Parte beneficiária da gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões (ID 34550286). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 34656435).

3. Para que a pena não seja aplicada, o art. 180, §5o, do CP exige que, além da primariedade, estejam presentes circunstâncias favoráveis, culpa levíssima e diminuto prejuízo à vítima, o que não se verifica na hipótese dos autos.

4. A culpa levíssima do acusado não restou comprovada, uma vez que o apelante adquiriu a bicicleta por R$ 650,00, de um indivíduo em via pública, na QR 419 da Samambaia, sem saber informar o nome ou endereço deste e sem exigir apresentação de nota fiscal ou comprovação da origem lícita do produto, de sorte que o denunciado deveria ter presumido que o bem havia sido obtido por meio criminoso. Neste sentido: Acórdão 1020649, 20150910123026APJ, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 30/5/2017, publicado no DJE: 1/6/2017. Pág.: 538/542; Acórdão 1401929, 07090086320208070009, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

5. Ademais, como esclarecido pela Promotoria de Justiça, o tipo de crime praticado pelo apelante possui grande repercussão social atualmente, sendo o grande responsável pelo aumento de 149% no número de furtos nos últimos três anos (ID 34656435 - Pág. 2).

6. Não há qualquer reparo na dosimetria da pena, haja vista sua aplicação no mínimo legal ao crime perpetrado. Ademais, o regime inicial fixado e a substituição da pena restritiva de liberdade por multa encontram respaldo legal. Irretocável, portanto, a sentença.

7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.